Tribunal: CARF
Processo: 10283.721581/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721581/2012-93
ACÓRDÃO
2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANDER RUBEM SOUZA DA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
IRREGULARIDADE DO MPF. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF
No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Há nulidade da decisão tomada com preterição do direito de defesa
quando o acórdão da DRJ não analisa as provas apresentadas em conjunto
com a impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da matéria relativa a excesso de exação e, na
parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido por preterição do direito de defesa, determinando-se o retorno dos autos à DRJ para
que profira novo acórdão que analise as provas apresentadas em conjunto com a impugnação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
2

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono o
relatório fiscal do acórdão recorrido abaixo:

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em nome do sujeito passivo acima indicado,
para constituição do crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda
e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF), relativo aos anos-
calendário de 2007 e 2008, no valor original de R$ 330.799,63, acrescidos de juros
de mora, no valor de R$ 129.439,87, calculados até dezembro/2012, mais multa
proporcional no valor de R$ 248.099,73.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração, o lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado
omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
conforme abaixo:
(...)
Enquadramento Legal: fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
art. 37, art. 38, art. 55, inciso XIII, e parágrafo único, art. 83, art. 806, art. 807 e
art.845 do RIR/99; art. 1o, inciso I e parágrafo único, da Medida Provisória n°
340/06. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008: art. 37, art.
38, art. 55, inciso XIII e parágrafo único, art. 83, art. 806, art. 807 e art. 845 do
RIR/99; art. 1o, inciso II e parágrafo único, da Lei n° 11.482, de 31 de maio de
2007.
Imposto de Renda pessoa física - acréscimo patrimonial a descoberto.
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, nos
anos-calendário de 2007 e 2008, onde se verificaram excessos de dispêndios
sobre os recursos, não respaldados por rendimentos declarados/comprovados,
que totalizaram os valores de R$ 430.474,34 e R$ 796.382,20.
No dia 31/03/2011, foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal,
solicitando a apresentação, no prazo de 20 dias, dos extratos bancários de conta-
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
3
corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, das contas
mantidas pelo contribuinte no Banco do Brasil S.A. e no Banco Bradesco S.A.
O referido termo foi entregue ao contribuinte, por via postal, em 05/04/2011,
conforme atesta o Aviso de Recebimento - AR dessa correspondência.
Em virtude de o contribuinte não ter se manifestado, no dia 28/04/2011, foi
emitido o Termo de Reintimação Fiscal n° 0001, com a mesma solicitação, desta
feita com prazo de 10 dias.
Esse novo termo foi entregue ao contribuinte, por via postal, em 04/05/2011,
conforme atesta o Aviso de Recebimento - AR.
Em correspondência do dia 23/05/2011, o contribuinte encaminhou os extratos
solicitados.
No dia 06/09/2011, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 0002, solicitando a
apresentação, no prazo de 20 dias, de documentação hábil e idônea que
comprovasse a origem dos valores depositados/creditados em suas contas-
correntes (esse termo foi entregue, pessoalmente, ao contribuinte no próprio dia
em que foi lavrado).
No dia 23/09/2011, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo para entrega da
documentação relacionada no Termo de Intimação Fiscal n° 0002.
Em 11/10/2011, mais uma vez o contribuinte solicitou nova prorrogação de prazo.
No dia 21/10/2011, o sujeito passivo apresentou a sua resposta, ocasião em que
alegou e comprovou que grande parte dos depósitos referia-se a valores de
terceiros, que apenas transitavam em suas contas.
Ocorre que foi observado que o contribuinte adquiriu uma grande quantidade de
bens, tanto móveis quanto imóveis, em 2007. Por esse motivo, foi emitido, no dia
01/03/2012, o Termo de Intimação Fiscal n° 0003, solicitando a apresentação, no
prazo de 5 dias úteis, da documentação relativa à aquisição e/ou venda de todos
os bens móveis(incluindo veículos) e bens imóveis, em seu nome, constantes na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de 2008, ano-calendário 2007
(essa documentação foi solicitada como subsídio para a elaboração dos fluxos
financeiros mensais do sujeito passivo no ano 2007).
O referido termo foi entregue, por via postal, em 10/04/2012, conforme atesta o
Aviso de Recebimento - AR dessa correspondência.
Em correspondência do dia 17/04/2012, o contribuinte solicitou ampliação do
prazo para atendimento da solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal n°
0003 em 20 dias, tendo sido aceita pela fiscalização.
Mais uma vez, no dia 02/05/2012, foi solicitada a ampliação do prazo, desta feita
por 10 (dez) dias, novamente aceita pela fiscalização.
No dia 10/05/2012, o contribuinte apresentou, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 0003, cópias de documentos, assim como prestou algumas
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
4
informações adicionais, de onde se pode extrair, dentre outras indagações, que o
sujeito passivo assim procedeu:
efetuou, em 2007, o pagamento de 12 parcelas, no valor de R$ 1.457,42 cada
uma, referente à aquisição de um veículo Corolla ano/modelo 2006/2007,
adquirido no ano anterior, tendo apresentado cópia do Contrato de Abertura de
Crédito para Financiamento Direto ao Usuário, firmado com o Banco Toyota;
efetuou, em 2007, dois pagamentos de R$ 50.000,00, referentes à aquisição do
apartamento 031 do Condomínio Riviera de Ponta Negra - Edifício Marseille,
"conforme convencionado em contrato", tendo apresentado cópia do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado no mesmo
ano com a RN Incorporações Ltda, onde consta que esses pagamentos
correspondem aos meses de setembro e novembro;
efetuou, em 2007, quatro pagamentos, sendo o primeiro em junho no valor de R$
75.000,00, e os outros três de R$ 70.000,00 nos meses subseqüentes, referentes à
aquisição do apartamento 501 do Residencial Central Park - Edifício Columbus,
conforme Contrato de Compra e Venda firmado com a J. Nasser Engenharia Ltda
no mesmo ano;
quanto à aquisição do veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2007/2007, informou
que não encontrou a documentação.
Com base nas informações constantes na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física de 2008, ano-calendário 2007, e na resposta do contribuinte mencionada
acima, elaborou-se o DEMONSTRATIVO MENSAL DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL,
referente ao ano-calendário 2007, confrontando os recursos e dispêndios.
Esse demonstrativo foi submetido ao contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 0004, emitido no dia 22/10/2012, para sua conferência,
correção ou complementação, no prazo de 5 dias úteis.
O contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 0004, por via
postal, em 23/10/2012, conforme consta no AR dessa correspondência e no dia
30/10/2012, solicitou ampliação do prazo em 10 dias úteis, o qual foi aceito pela
fiscalização.
Em virtude de o Mandado de Procedimento Fiscal ter sido alterado, com a
inclusão dos anos-calendário 2008 e 2009, e pelo fato de a fiscalização ter
observado aparente inconsistência entre as origens e as aplicações de recursos
em 2008, foi emitido, no dia 14/11/2012, o Termo de Intimação Fiscal n° 0005.
Por meio do mencionado Termo de Intimação Fiscal n° 0005 (em 16/11/2012), foi
submetido ao contribuinte para sua conferência, correção ou complementação,
no prazo de 5 dias úteis, o DEMONSTRATIVO MENSAL DE EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL, referente ao ano-calendário 2008, confrontando os recursos e
dispêndios.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
5
Em 23/11/2012, o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo para
apresentação de respostas aos Termos de Intimação Fiscal n° 0004 e n° 0005.
Através do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, emitido
em 05/12/2012, a Auditoria Fiscal, mais uma vez, atendeu à solicitação do sujeito
passivo, definindo o dia 14/12/2012 como prazo final e definitivo para entrega das
respostas aos dois termos, do qual o sujeito passivo tomou ciência em
07/12/2012, conforme AR.
Esgotou-se o prazo já ampliado por solicitação do contribuinte, sem que fossem
apresentadas as respostas dos Termos de Intimação Fiscal no 0004 e 0005. Em
14/12/2012, o sujeito passivo apresentou mais uma solicitação de prorrogação de
prazo para apresentar a documentação anteriormente solicitada.
Visto as várias prorrogações concedidas pela Auditoria Fiscal, inclusive para os
Termos de Intimação Fiscal n° 0004 e n° 0005, e considerando que os
demonstrativos apresentados nos mencionados Termos de Intimação Fiscal foram
elaborados com base em informações constantes nas Declarações de Ajuste Anual
do IRPF de 2008 e 2009, e tendo por suporte a documentação necessária para
confecção das respostas, também, levando-se em consideração que a ampliação
de prazo prejudicaria a fazenda pública, a Autoridade Fiscal não acatou a referida
solicitação, e lavrou o Auto de Infração com as informações disponíveis.
A fiscalização afirma que o contribuinte não trouxe nada que desse ensejo à
correção ou à complementação dos DEMONSTRATIVOS MENSAIS DE EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL DE 2007 E 2008.
Para a elaboração dos DEMONSTRATIVOS em que foram identificados os valores
relativos à Omissão de Rendimentos, tendo em vista a Variação Patrimonial a
Descoberto,
foram
considerados
os
RECURSOS/ORIGENS
e
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES, comprovados por meio da documentação especificada,
devidamente anexada ao processo administrativo fiscal:
Ano-calendário 2007 Recursos/origens - rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB;
- DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte de 2008, constante nos sistemas
da RFB, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, CNPJ 04.812.509/0001-90.
Dispêndios/aplicações - imposto de renda retido na fonte:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB;
- DIRF de 2008, constante nos sistemas da RFB, do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, CNPJ 04.812.509/0001-90.
Previdência oficial:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
6
- DIRF de 2008, constante nos sistemas da RFB, do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, CNPJ 04.812.509/0001-90.
Pagamentos efetuados:
Bradesco Vida e Previdência S/A:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB.
Caixa de Previdência dos Funcionários (Banco do Brasil S/A):
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB.
Caixa de Assistência dos Funcionários (Banco do Brasil S/A):
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB.
Brasilprev Seguros e Previdência S/A:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB.
Mercedes Carvalho de Souza, CPF 446.790.412-34:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB.
Aquisição de bens e direitos:
Toyota Corolla 2006/2007:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB;
- confirmação, por meio da resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal
n° 0003, das informações por ele prestadas na DIRPF de 2008, ano-calendário
2007;
- Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Direto com o Usuário,
firmado com o Banco Toyota.
Toyota Hilux 2007/2007:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB.
Apartamento 031 do Condomínio Riviera de Ponta Negra - Edifício Marseille:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB;
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado com a RN
Incorporações Ltda;
Apartamento 501 do Residencial Central Park- Edifício Columbus:
- DIRPF de 2008, ano-calendário 2007, constante nos sistemas da RFB;
Contrato de Compra e Venda, firmado com a J. Nasser Engenharia Ltda.
Ano-calendário 2008 Recursos/origens - rendimentos isentos e não-tributáveis:
- DIRPF de 2009, ano-calendário 2008, constante nos sistemas da RFB.
Dispêndios/aplicações - aquisição de bens e direitos:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
7
Toyota Corolla 2006/2007:
- DIRPF de 2009, ano-calendário 2008, constante nos sistemas da RFB;
- confirmação, por meio da resposta do contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal
n° 0003, das informações por ele prestadas na DIRPF de 2008, ano-calendário
2007;
- Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Direto com o Usuário,
firmado com o Banco Toyota.
Toyota Hilux 2007/2007:
- DIRPF de 2009, ano-calendário 2008, constante nos sistemas da RFB.
Apartamento 031 do Condomínio Riviera de Ponta Negra - Edifício Marseille:
- DIRPF de 2009, ano-calendário 2008, constante nos sistemas da RFB;
- Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado com a RN
Incorp. Ltda.
Elabora as seguintes planilhas elucidativas: anexo I - demonstrativo mensal de
evolução patrimonial, ano-calendário 2007; anexo II - demonstrativo mensal de
evolução patrimonial, ano-calendário 2008; demonstrativo de apuração imposto
sobre a renda da pessoa física, ano-calendário 2007; demonstrativo de apuração
imposto sobre a renda da pessoa física, ano-calendário 2008; demonstrativo de
apuração detalhado imposto sobre a renda da pessoa física; demonstrativo de
multa e juros de mora - imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 159 a 167).
(fls. 199-204)
(...)
Sobreveio o acórdão no 15-43.749, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 198-210), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EXCESSO DE APLICAÇÕES SOBRE
ORIGENS.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DAS PRORROGAÇÕES DO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
A prorrogação do prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal MPF se
dá mediante registro eletrônico efetuado pela a autoridade outorgante do MPF,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
8
permitindo-se ao contribuinte, de posse do código de procedimento fiscal, acesso
à Internet para verificar os termos de prorrogações emitidos. Tendo as
prorrogações de prazo de validade dos MPF sido dadas nos prazos legais,
convalidando o procedimento fiscal, não há como se acatar a preliminar de
nulidade argüida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Destaca-se que a parcial procedência se deu em razão de a DRJ ter apurado que o
valor do 13o salário recebido pela recorrente, que deveria integrar os cálculos elaborados pela
autoridade fiscal, de modo que teria sido comprovada a origem de recursos no importe de R$
5.891,16, com dispositivo do acórdão abaixo transcrito:

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o Creditório
Tributário, no valor original de R$ 329.179,56 (imposto suplementar, sujeito a
juros de mora, calculado até12/2012 e multa proporcional), nos termos do voto
da Relatora. (fl. 198)

Cientificada em 14/12/2017 (fl. 214), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/01/2018 (fls. 217-236), em que alega

 Que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea para comprovar
os empréstimos obtidos junto ao Banco Bonsucesso S/A no importe de R$
50.000,00 e com a Sabeni Seguradora no importe de R$ 39.698,64, cujos
documentos encontram-se colacionados nas fls. 104-107 dos autos;
 Há excesso de exação, crime imputável em desfavor do auditor fiscal;
 Irregularidades quanto à vigência do MPF e sua motivação;
 Afronta à legalidade;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
9

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer da questão relativa ao excesso de exação por não se tratar de matéria afeita ao
contencioso administrativo, de modo que eventual ato doloso praticado por autoridade
administrativa deve ser apurado na via própria. Neste procedimento apenas apura-se a
regularidade do lançamento realizado e, comprovada a ausência de pressuposto para o
lançamento, há o cancelamento do auto de infração.
Feito este esclarecimento, a Recorrente alega que haveria nulidade do auto de
infração por irregularidades quanto ao MPF e, no mérito, alega que foram comprovados os
empréstimos obtidos junto ao Banco Bonsucesso S/A no importe de R$ 50.000,00 e com a Sabeni
Seguradora no importe de R$ 39.698,64.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
10
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
11

Para além disso, destaca-se que a Recorrente alega que irregularidades quanto ao
MPF acarretariam na nulidade do lançamento, questão que, em verdade, vai de encontro a
entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, como se verifica pela Súmula CARF no 171,
abaixo transcrita:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Ante o exposto, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade com relação ao MPF.
Não obstante, a controvérsia central gira em torno da alegação, por parte da Recorrente, de que
teria comprovado a existência de mútuos às fls. 104-107 dos autos, de modo que estes valores
deveriam ser desconsiderados para aferição da base de cálculo do lançamento.
A este respeito, é extremamente singelo o comentário da DRJ acerca da questão,
nos termos abaixo:

Mediante Termo de Intimação Fiscal no 0003 (fls, 73 a 75), a Autoridade Fiscal
solicitou documentação referente aquisição e/ou venda de todos os bens móveis
e imóveis (incluindo veículos), em nome do sujeito passivo. Ocorre que o
contribuinte não apresentou nenhum documento para comprovar alienação do
veículo Palio, no valor de R$ 28.000,00, assim como os alegados empréstimos nos
valores de R$ 39.698,64 e R$ 50.000,00. Destarte, por falta de comprovação, não
se pode desconsiderar o lançamento destes valores. (fl. 209)

Destaca-se que a controvérsia cinge-se sobre um e-mail enviada por uma
intermediária do grupo Bonsucesso com relação a uma proposta no importe de Valor Bruto R$
75.564,00, com valor que seria liberado de R$ 50.000,00 (fls. 104-106) e um comprovante de
transferências interbancárias que foi processada de uma conta de titularidade da Sabemi
Seguradora com finalidade de “5-Pagamento de Fornecedores” (fl. 107).
Nenhum dos documentos apresentados pela Recorrente foi analisado pela DRJ,
razão pela qual entendo que há nulidade por preterição do direito de defesa, de modo que que
seja devolvido o feito à DRJ e prolatado outro acórdão que analise as provas apresentadas em
conjunto com a impugnação.

Conclusão
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.730 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721581/2012-93
12
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da matéria relativa a excesso de exação e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa,
determinando-se o retorno dos autos à DRJ para que profira novo acórdão que analise as provas
apresentadas em conjunto com a impugnação.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 250
DF CARF MF
Original